Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-96.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007053-96.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEI DA SILVA - CPF: 406.676.851-20 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: SHIRLEI DA SILVA

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A.
opõem recurso de embargos de declaração (ID’s 170006652 e 170196173) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 169073694, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargada em face dos embargantes que, por maioria, nos termos do voto desta relatora (2ª Vogal), “
deu provimento ao recurso da autora/apelante para julgar procedente a ação de indenização e condenar as requeridas/apeladas à substituição do veículo, por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, bem como condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15)
.”

(ID 166685155)

O embargante
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
sustenta que o v. acórdão determina a substituição do veículo, objeto da lide, por outro da mesma marca e modelo, zero km, porém, a obrigação é impossível de ser cumprida, haja vista a impossibilidade de substituir um veículo ano/modelo 2018.

Aduz que a parte autora adquiriu o veículo pelo valor de R$77.990,00 (setenta e sete mil novecentos e noventa reais), e atualmente, o valor do mercado do veículo é de R$71.091,00 (setenta e um mil e noventa e um reais).

Assim, requer a modificação do v. acórdão para fazer constar a obrigação da parte autora, no ato da substituição, providenciar toda a documentação necessária para transferência do veículo que será substituído além de entregar o veículo livre de qualquer débito oriundo de propriedade e uso do automóvel, ou seja, com débito de IPVA, multas e outros devidamente quitado, livre e desembaraçado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 173042161).

Por sua vez, a requerida
RENAULT DO BRASIL S.A.
alega que o voto vencedor incorreu em erro premissa fática, eis que justificou a condenação imposta pela requerida sob o argumento de que “diante da inversão do ônus da prova, caberia às requeridas comprovarem que os defeitos decorreram por mau uso do bem, ônus do qual não se desincumbiu”, pois não houve inversão do ônus da prova.

Salienta a ocorrência de omissão em relação ao pedido subsidiário, que em caso de deferimento do pedido de substituição do veículo requereu fosse a substituição determinada por veículo compatível e em iguais condições ao veículo objeto da lide, bem como qual a data do evento danoso considerado pelo v. acórdão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 173042161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pelas partes requeridas, não prosperam as pretensões recursais.

Verifica-se do v. acórdão que em relação à substituição do automóvel, restou consignado que a substituição se dará por outro veículo da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, l
imitado ao valor descrito na nota fiscal do veículo adquirido pela autora,
portanto, não há falar em omissão ou substituição por um veículo seminovo.

Nesse sentido, consignou o v. acórdão:

“Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SHIRLEI DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1007053-96.2018.8.11.0003 em face de SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Ante a sucumbência da parte autora, a condenou ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 01/01/2023, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, negou provimento ao recurso para manter a sentença singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião Barbosa Farias (2ª Vogal), aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Trata-se de compra de veículo zero quilômetro, com inúmeros retornos à concessionária para reparo de vícios apurados logo após a aquisição do produto.

In casu, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a requerente adquiriu um veículo da parte requerida (ID 147129392), bem como utilizou os serviços como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2º do CDC, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Não se pode olvidar, portanto, que a responsabilidade civil por vício do produto também é regulada pelos requisitos da responsabilidade objetiva, independente de culpa, além do que a ignorância do fornecedor não é capaz de afastar a responsabilidade, nos termos do artigo 23 do CDC:

‘Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.’

Importante consignar que o art. 373, inciso I, do CPC/15, impõe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No entanto, a regra especial, admite a inversão do ônus da prova quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Os requisitos elencados no artigo 6º, inciso VIII, não são cumulativos, bastando a presença de um deles para assegurar o direito de inversão do ônus probatório.

No caso, verifica-se que as questões relacionadas aos aspectos ligados à existência de vício de fabricação no veículo demonstram a hipossuficiência técnica da apelante, pois a situação da fornecedora é de extrema vantagem, eis que dispõe de aporte estrutural, técnico e pessoal, assim como de eventual solução ao problema arguido em via de ocorrência de vício oculto.

Assim, na análise fática-probatória dos autos, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova (art. 6ª, inc. IV, CDC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - FLEXIBILIDADE DA NORMA - VULNERABILIDADE DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - TEORIA FINALISTA - MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e desprovido. Atento ao posicionamento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado os rigores da teoria finalista, possível se apresenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, nas hipóteses em que a parte autora, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em manifesta situação de vulnerabilidade. No caso, comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova (N.U 0015513-69.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

Salienta-se que o CDC estabelece que o fornecedor responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12 CDC).

Com efeito, observa-se que a fornecedora, apesar de se prontificar em resolver o problema, não conseguiu solucionar os alegados defeitos, uma vez que o veículo continuou tendo problemas por permanência do vício.

Na hipótese, a autora/apelante, na data de 01/06/2018, adquiriu junto à primeira requerida, o veículo zero km RENAULT DUSTER EXPRESSION CVT 1.8, 18 V SCE, ano de fabricação/modelo 2018/2018, placa QCZ7724, Chassi 9SYHSR3HSJJ301373, RENAVAN 01154019828, fabricado pela segunda requerida, pelo qual pagou o valor de R$ 77.990,00, conforme nota fiscal de ID 147129392.

Em sua peça inicial, a apelante sustenta que com menos de 30 (trinta) dias da aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos, que inviabilizaram seu uso, pois enquanto trafegava pela Rodovia, luzes no painel acenderam e o carro começou a perder força, até parar, motivo pelo qual foi desligado e não dava mais partida, sendo que somente após uma hora, depois que o veículo esfriou, foi possível que fosse novamente ligado.

Outrossim, também alega que no início e no final de julho, bem como em agosto, o veículo apresentou o mesmo problema, conforme vídeos acostados aos autos, sendo que na data de 13 de agosto de 2018 foi levado para a concessionária e não houve a solução do problema, apesar de as requeridas alegarem que o veículo estava em perfeitas condições de trafegar, sem apresentar problemas.

Deveras, resta evidente que houve sucessivos envios do veículo para conserto (veículo chegou de guincho, motor parou de funcionar, e depois que esfriou voltou a funcionar e perda de potência do veículo, barulho no radiador), consoante se vê das ordens de serviço de ID’s 47129428 a 47129430.

Com tantas idas e vindas do veículo para conserto, pelo menos cinco vezes, nas datas de 02/07/2018, 06/07/2018, 06/08/2018, 09/08/2018, 13/08/2018, conforme ID 147129394 – pg. 1 a 7, e apesar de a parte requerida ter realizado o reparo dentro do prazo de 30 (trinta), não se pode considerar como situação corriqueira, tendo em vista se tratar de veículo novo (zero quilômetro), ficando a autora impossibilitada de usar o automóvel de forma regular, frustrando-se as suas expectativas. Logo, descabe a aplicação do artigo 12, §3º, II, do CDC, pois não se trata de defeito inexistente.

Inaceitável, desta forma, que a consumidora, crente de que estava adquirindo um produto que em tese demoraria para realizar reparos, tenha que dispor de seu tempo para levar o veículo até a concessionária dias após a compra, e ainda, ficar sem poder utilizá-lo por vários dias, bem como em razão do risco à sua integridade física, uma vez que encontrava-se dirigindo o veículo (quando apresentou problemas) em rodovias, uma vez que encontrava-se em viagem pelas cidades de Primavera do Leste, Dom Aquino e Campo Verde/MT.

Sob esse suporte fático narrado na petição inicial que ficou devidamente comprovado nos autos, de se observar presente vício de qualidade do produto e não fato do produto, porquanto patente o defeito intrínseco relacionado diretamente ao seu bom funcionamento ou aquilo que se espera dele.

Ademais, diante da inversão do ônus da prova, caberia às requeridas comprovarem que os defeitos decorreram por mau uso do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Salienta-se que as empresas apeladas desistiram da produção da prova pericial em razão, pois alegaram que o valor excessivo dos honorários periciais.

Assim, tendo em vista que os vícios do veículo não foram sanados no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive, as idas e vindas da autora à concessionária, com os problemas constantes do veículo, não há dúvida de que a fornecedora/vendedora/fabricante deve substituir o veículo, por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, ou seja, a substituição do veículo por outro do mesmo modelo e marca zero quilômetro.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que a situação pela qual passou a autora supera um mero aborrecimento, atingindo a esfera de sua personalidade ao frustrar urna justa expectativa com a aquisição do veículo zero quilômetro. É que um veículo zero quilômetro naturalmente pressupõe maior durabilidade e desperta maior confiança no consumidor.

Além disso, reiteradas idas à concessionária e diversas reclamações, além do fato de necessitar ficar despojado da utilização do bem para consertos – o que não se espera quando se adquire um veículo novo, extrapola o mero transtorno e causa estresse e aborrecimentos que fazem dar ensejo à indenização por danos morais.

A conduta da ré, portanto, caracteriza ato ilícito, a teor do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar os danos suportados, nos termos do art. 927 do CC, uma vez que destoam da normalidade.

Logo, tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar a consumidora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. [...]

3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

4. No que concerne ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie.

[...] 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro, fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável. 2. É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0012309-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS/VÍCIO DO PRODUTO. INÚMEROS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTEMPORÂNEA DE MERCADO. TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA DEVOLUÇÃO DO BEM PELO APELANTE. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

- “O fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto, assim, os dois ou qualquer um deles têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda cujo pedido mediato seja o defeito no produto.”

- Em simples conclusão às respostas aos quesitos das partes, mais especificamente no item 17 (134673443 - Pág. 26) pode se observar que com a resposta do perito, apesar de argumentar que a infiltração de poeira em rodovias não pavimentadas é considerada normal, recomenda e esclarece o defeito do veículo nos termos: “... podendo minimizar ainda mais com uma melhor vedação das borrachas nas portas, já que foram constatadas ausência em algumas e o alinhamento da tampa traseira (porta-malas) e das portas do veículo, as quais ocorre inclusive evidências de fricção.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema.

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

- Restituição do valor do automóvel devida, considerando, contudo, o valor de mercado, tendo em vista o uso regular do veículo pelo autor durante período de tempo - entre aquisição do bem e reclamação do defeito - e a depreciação do bem.

- Na fixação do valor da compensação pelo abalo moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MT, Rac 1004288-89.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julg. 15/02/2023)

Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso da autora/apelante para julgar procedente a ação de indenização e condenar as requeridas/apeladas à substituição do veículo, por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, bem como condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

É como voto.-“

(ID 166685157)

Desse modo, não há falar em omissão no v. acórdão, uma vez que restou consignado que a substituição do veículo, seria por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, de responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante.

No que tange à alegação de que
voto vencedor incorreu em erro de premissa fática, pois não houve inversão do ônus da prova, nota-se que a sentença singular ressaltou que “
Cabe frisar que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado
”, conforme se vê no ID 147129547, portanto, não há falar em erro de premissa fática.

Por fim, em relação à data do evento danoso, constou do v. acórdão que a última vez em que o veículo deu entrada para conserto foi em 13/08/2018, devendo o veículo, objeto da demanda, ser entregue às requeridas sem apresentar qualquer defeito.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024